Tribunal: TCU
Processo: 019.364/2010-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 385/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, aprovado pela Resolução n. 155/2002, em expedir quitação à Agência de Desenvolvimento Sustentável - ADS Corais (CNPJ 05.437.758/0001-05), ante o recolhimento integral da multa individual que lhe foi imputada, nos termos da proposta de encaminhamento da unidade técnica, corroborada pelo parecer do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 289). Quitação relativa ao subitem 9.7 do Acórdão 1471/2013-TCU-Plenário , Sessão de 12/6/2013, Ata 21/2013 - Plenário (peça 94). Valor original da multa: R$ 7.500,00 Data de origem da multa: 12/6/2013 Valor recolhido: R$ 10.307,25 Data do último recolhimento: 21/5/2019 1. Processo TC- Processo 019.364/2010-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 034.045/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.039/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.047/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.048/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.044/2018-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.046/2018-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.043/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.041/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.037/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.035/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Agencia de Desenvolvimento Sustentavel-ads Corais (05.437.758/0001-05); Andrea Cristina Kunzler Nogueira Costa (XXX.807.494-XX); Daniel Lima Costa (XXX.055.914-XX); Everilda Brandão Guilhermino (XXX.783.874-XX); Felipe Matarazzo Suplicy (XXX.522.258-XX); Instituto Exato (06.241.431/0001-26); Instituto Ibradim (02.244.999/0001-40); Instituto Oceanus (02.448.123/0001-15); Paulo Roberto Nunes Calaça (XXX.988.834-XX) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Andre Ramos Brasil (12744/OAB-AL) e outros, representando Agencia de Desenvolvimento Sustentavel-ads Corais; Augusto Cesar Bomfim Santos Filho (6.838/OAB-AL), representando Instituto Ibradim; Lara Reder Richa (112825/OAB-RJ), representando Andrea Cristina Kunzler Nogueira Costa e Daniel Lima Costa; Ianara Saldanha Peixoto (5866/OAB-AL) e outros, representando Instituto Exato; Delson Lyra da Fonseca (7.390/OAB-AL) e outros, representando Everilda Brandão Guilhermino. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.